Tribunal: TJMT
Processo: 1023568-10.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023568-10.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONATHAN CARLOS RAMOS BERGAMIN - CPF: 039.842.531-09 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1023568-10.2021.811.0002 – Juizado Especial Cível do Jardim Gloria da Comarca de Várzea Grande – MT

RECORRENTES: BANCO BRADESCO S/A.

JONATHAN CARLOS RAMOS BERGAMIN.

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S/A.

JONATHAN CARLOS RAMOS BERGAMIN.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECLAMAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 385 DO STJ –
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR LEGÍTIMA CONSIDERADA PARA FIXAÇÃO DO
QUANTUM

–
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO

– VALOR INDENIZATÓRIO
– CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PLEITEIA MAJORAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
A prestação do serviço pelo recorrente
BANCO BRADESCO S/A,
foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida/recorrente
JONATTHAN CARLOS RAMOS BERGAMIN
nos órgãos de proteção ao crédito, por debito
R$ 267,90 – 21/01/2020
inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

2.
No caso em testilha, observo que a parte recorrida/recorrente

JONATHAN CARLOS RAMOS BERGAMIN

possui
21 (vinte e uma)
restrições cadastrais
posteriores
(BANCO BRADESCO S/A
-
R$ 379,78 – 05/02/2021; CAIXA ECONOMICA FEDERAL – R$ 100,00 – 30/06/2021; CAIXA ECONOMICA FEDERAL – R$ 100,00 – 17/07/2021; CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$ 150,00 – 05/08/2021; CAIXA ECONIMICA FEDERAL - R$ 150,00 – 27/08/2021; CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$ 150,00 – 17/09/2021; CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$ 7.355,89 – 24/10/2022; ITAPEVA VI - R$ 372,33 – 23/11/2021; MIDWAY S/A – R$ 815,53 – 07/06/2020; ETC)
à realizada pela empresa recorrida, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, em relação ao pleito de majoração do valor arbitrado para danos morais, entendo que razão não assiste à parte recorrente, eis que, as restrições posteriores devem ser consideradas para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

3.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4.
Com relação ao pleito do recorrente
BANCO BRADESCO S/A
, que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do
decisum
, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ e, a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

5
.
A sentença que declarou a inexistência do débito
R$ 267,90 – 21/01/2020 “sub judice”
,
bem como condenou a parte recorrente
BANCO BRADESCO S/A
, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

6.
Recursos conhecidos e desprovidos
.
Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento “
pro rata”
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022